Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPOSTO DE RENDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Caso em que restou preclusa a decisão pela qual indeferida a penhora dos valores a serem recebidos pela executada em restituição de Imposto de Renda do ano-base de 2021. E nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.
2. Pedido de penhora de até 15% da remuneração mensal da agravada não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual inviável análise do pedido nesta sede, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.